Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR 17.
1. Não prevalece a competência do Juízo fixado por cláusula de eleição de for nas ações em que o consumidor for réu.
2. Conforme julgado no IRDR 17, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.
3. Recurso conhecido e desprovido.